Tribunal: TJDFT
Processo: 0048116-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0048116-82.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO JOSE DE LIRA, LEONARDO FIGUEIRA, FRANCISCO DE LIMA ANDRADE, FRANCISCO SAMPAIO DE PAULO, HOMERO DE OLIVEIRA COSTA, JANICE PEREIRA MONTEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para ofertar contrarrazões aos recursos dos réus e para se manifestar sobre a petição de ID 55664053. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2024 15:18:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator